Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-98.2020.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. MUNICIPALIDADE REALIZADORA DOS EVENTOS NOS QUAIS FORAM EXECUTADAS OBRAS MUSICAIS. PRECEDENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. MUNICIPALIDADE REALIZADORA DOS EVENTOS NOS QUAIS FORAM EXECUTADAS OBRAS MUSICAIS. PRECEDENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MÉRITO. NATUREZA GRACIOSA DOS ESPETÁCULOS E INTERPRETAÇÃO DE OBRA MUSICAL PELOS PRÓPRIOS AUTORES. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PAGAMENTO DE VALORES ATINENTES A DIREITOS AUTORAIS. CACHÊ NÃO SE CONFUNDE COM DIREITOS AUTORAIS. PRECEDENTES. BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO: ORÇAMENTO TOTAL DOS EVENTOS. CORREÇÃO. PRECEDENTES. TUTELA INIBITÓRIA. ADMISSIBILIDADE, EM TESE. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO. ANTECIPAÇÃO DE CAUTELA QUANTO A SITUAÇÕES FUTURAS E INCERTAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO REGULAMENTO DO ECAD. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DO DEMANDADO: DIFERENÇA ENTRE O SOLICITADO NA EXORDIAL E O APURADO COMO DEVIDO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO NÃO ÍNFIMO. PRECEDENTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E O DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Tratando-se de ação de cumprimento de preceito legal cumulado com perdas e danos promovida pelo Escritório Central De Arrecadação e Distribuição (ECAD), a municipalidade, na qualidade de organizadora e realizadora dos eventos indicados na exordial, é titular de interesse que se opõe ao afirmando na pretensão deduzida em Juízo.
3. Não é admissível a denunciação da lide quando não há direito de regresso garantido direta e imediatamente por lei ou por contrato.
4. Para esta Câmara, os direitos autorais são devidos porque a execução da obra intelectual deve ser remunerada, independentemente da finalidade lucrativa, ou não, do evento musical.
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra.
6. A condenação em ação de cumprimento de preceito legal cumulado com perdas e danos movida pelo ECAD deve ter como base de cálculo a quantia correspondente a 10% do orçamento total dos eventos.
7. Ainda que, em tese, seja possível a concessão de tutela inibitória, ela não deve ser admitida, no caso concreto, quando for solicitada para antecipar cautela em relação a situações futuras e incertas.
8. Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD, segundo o Superior Tribunal de Justiça.
9. Tendo sido, cada um dos litigantes, em parte vencedor e vencido, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca.
10. Em caso de parcial procedência de pedido condenatório, a diferença entre toda a quantia solicitada na petição inicial e o apurado como devido à parte autora deve ser a base de cálculo da verba honorária fixada em favor do causídico da parte ré, quando o proveito econômico não for ínfimo.